Tribunal: TJES
Processo: 0000727-61.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000727-61.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ASTRID PATRICIA ISABELA MENDONCA PAGOTTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM DESDOBRAMENTO EM MASTECTOMIA E DESCOMPENSAÇÃO CARDÍACA DE FORMA AGUDA. ENTRESTO (SACUBITRIL/VALSARTANA). INCORPORADO E PADRONIZADO PELO SUS. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A efetiva impugnação à pretensão deduzida pela parte autora implica no reconhecimento do interesse de agir autoral. Precedente do e. TJES no mesmo sentido. 2. Ação de obrigação de fazer ajuizada por parte que, em decorrência de tratamento quimioterápico com desdobramento em mastectomia, apresenta descompensação cardíaca de forma aguda e, para tratamento da moléstia, requer o fornecimento do medicamento “entresto” (Sacubitril/Valsartana). 3. O medicamento solicitado pela parte autora foi padronizado e incorporado ao SUS, daí o dever do Estado em fornecer o fármaco. Precedente. 4. Honorários fixados com base no princípio da sucumbência. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000727-61.2019.8.08.0044

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: ASTRID PATRÍCIA ISABELA MENDONÇA PAGOTTO e MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia para transcrever o seguinte trecho do Relatório constante na Sentença de fls. 81-83:

“Trata-se de uma Obrigação de Fazer ajuizada por Astrid Patrícia Isabela Mendonça Pagotto, em desfavor do Estado do Espírito Santo, e do Município de Santa Teresa-ES.

Alega a parte requerente que possui histórico de mastectomia desde 2013 proveniente de tratamento quimioterápico, ocasionando descompensação cardíaca de forma aguda.

Diante dessa enfermidade, a requerente necessita fazer uso de medicamento de alto custo, qual seja, Entresto Comprimido Revestido (60 um) – 51/49 mg, uso contínuo.” (Fl. 81).

O Magistrado
a quo
, inicialmente, determinou (fl. 18) a expedição de ofício ao NAT e, após o Parecer Técnico do mencionado órgão de apoio (fls. 21-24v), deferiu a medida liminar requerida na petição inicial, além de ordenar a citação dos Requeridos nos termos da lei.

Na sequência, o Estado do Espírito Santo (fls. 39-43) e o Município de Santa Teresa apresentaram contestação (fls. 49-52v) e, após o regular trâmite do feito, o Magistrado
a quo
, na Sentença de fls. 81-83, integrada às fls. 88-89, julgou procedente o pedido para condenar:

“(...) o requerido ao fornecimento (...) através de seus órgãos competentes e as suas expensas, disponibilizem o medicamento ENTRESTO COMPRIMIDO REVESTIDO (60UM) - 51/49, de uso contínuo.” (Fl. 82,
sic
).

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Estado ora Apelante interpôs o recurso em julgamento (fls. 94-97v) no qual pugna pela reforma e/ou anulação do
decisum
, uma vez que, em síntese, faltaria à Apelada o interesse de agir, o Parecer do NAT possui caráter pericial, o medicamento solicitado pela Apelada pode ser substituído por outro padronizado no SUS, não poderia ter sido condenado ao pagamento de honorários porque não deu causa ao ajuizamento da demanda.

Nada obstante a relevância dos argumentos suscitados nas razões recursais, a hipótese,
data maxima venia
, é de não provimento do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Saliento, em início de fundamentação, que a alegação de falta de interesse de agir pela inexistência de oposição à pretensão resistida na petição inicial não se sustenta, na medida em que a defesa de mérito - inclusive nas razões recursais - realizada pelo Apelante implica em efetiva resistência e, pois, em interesse processual da parte Apelada. No mesmo sentido, por exemplo, o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

(...). Afasta-se a arguição atrelada à falta de interesse processual suscitada pelo ente municipal, sobretudo, por ter havido pretensão resistida por parte dos entes públicos durante todo tramitar do processo, havendo o cumprimento dos pedidos constantes da inicial tão somente em razão do deferimento da liminar. (Apelação Cível n.º 0000302-36.2019.8.08.0011, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado pela Segunda Câmara Cível em 24.08.2023).

As demais impugnações contidas nas razões recursais, como antes mencionado, dizem respeito ao próprio medicamento, que não teria sido recomendado pelo NAT e que poderia ter sido substituído por outro medicamento padronizado pelo SUS.

Ocorre, todavia, que o Estado Apelante não nega a necessidade do fármaco buscado pela Apelada e, ademais, há documento nos autos a revelar que o medicamento indicado na petição inicial já foi padronizado e incorporado ao SUS, como se vê, precisamente, à fl. 34.

Na jurisprudência, aliás, já existem julgados que confirmam a necessidade do “Entresto” (medicamento solicitado pela Apelada) e a padronização e incorporação ao SUS. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ENTRESTO (SACUBITRIL VALSARTANA SÓDICA HIDRATADA). INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA. CONCESSÃO JUDICIAL DO FÁRMACO POSTULADO. CABIMENTO. 1.
Tendo sido incorporado ao SUS, após análise favorável da Conitec, a tecnologia demandada, em relação Sacubitril/Valsartana, e tendo a nota técnica esclarecido que o paciente se enquadra na situação específica, é cabível o fornecimento judicial da medicação no caso concreto. 2. A CONITEC reconheceu haver vantagem terapêutica no uso da medicação postulada e que o medicamento foi integrado ao rol da assistência farmacêutica do SUS para tratamento de insuficiência cardíaca crônica, na situação em que se encontra o autor, razão pela qual deve ser mantida a decisão que determinou a dispensação do fármaco ao autor
. (TRF4, AG 5006348-96.2020.4.04.0000, DÉCIMA TURMA, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 30/09/2020). (Sem grifo no original).

Em relação à verba honorária, não há como prover o recurso do Estado porque,
concessa venia
, além do princípio da causalidade, os honorários advocatícios também devem atenção ao princípio da sucumbência, ou seja, a parte sucumbente deve arcar com os honorários devidos à parte vencedora - exatamente a hipótese dos autos.

Por fim, apenas como argumento de reforço, convém ressaltar que o medicamento buscado pela Apelada só foi fornecido pelo Estado após o ajuizamento da demanda, circunstância que também justifica a manutenção da verba honorária fixada na Sentença.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença de 05 (cinco) URHs para 07 (sete) URHs.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.